Tribunal: TJMT
Processo: 1000370-31.2019.8.11.0028
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-01-22
Data de publicação: 2025-01-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000370-31.2019.8.11.0028
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIANA LUISA DE SOUZA - CPF: 004.600.371-10 (APELADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. DEMORA NO REESTABELECIMENTO. SERVIÇO ESSENCIAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL DEVIDO. VALOR PROPORCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Apelação cível interposta por concessionária de energia elétrica contra sentença que reconheceu falha na prestação de serviço, condenando-a ao pagamento de indenização por dano moral em razão da interrupção de fornecimento de energia elétrica.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em saber se: (i) restou configurada a falha na prestação do serviço essencial e o nexo causal para responsabilização da concessionária; e (ii) o valor arbitrado a título de dano moral está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

III. Razões de decidir

Configurada a falha na prestação do serviço essencial, com interrupção de fornecimento de energia elétrica por mais de 20 horas, o que gerou prejuízos e desconfortos à consumidora, caracterizando dano moral in re ipsa.

Ausência de prova concreta que afastasse a responsabilidade objetiva da concessionária, conforme arts. 14 do CDC e 37, §6o, da CF/1988.

Valor arbitrado de R$ 6.000,00 compatível com a extensão do dano, observado o caráter compensatório e punitivo da indenização.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento: “A falha na prestação de serviço essencial por concessionária de energia elétrica, que resulte em interrupção prolongada e danos ao consumidor, configura dano moral in re ipsa., sendo a indenização fixada conforme a proporcionalidade e razoabilidade.”

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 37, §6o; CDC, art. 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, RAC n.o 1034547-31.2021.8.11.0002, 3a Câm. Direito Privado, Rel. Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 24.01.2024; TJMT, RAC n.o 1007338-53.2022.8.11.0002, 3a Câm. de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30.10.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. contra a sentença proferida pela MMa. Juíza de Direito da Vara Única da Comarca de Poconé, que nos autos da ação de indenização por dano material e moral movida por Adriana Luísa de Sousa, julgou parcialmente procedente os pedidos formulados na inicial, condenando a ré ao pagamento da quantia de R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando, em suma, que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, conforme demonstram seus relatórios internos, e que, caso tenha ocorrido a falta de energia, esta seria decorrente de problemas localizados após o ponto de entrega, o que afasta sua responsabilidade. Segue alegando que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano moral, sendo insuficiente a simples ocorrência de transtornos para justificar a condenação por dano moral pretendido. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor fixado (R$ 6.000,00) é desproporcional aos fatos e circunstâncias do caso. Ao final requer a reforma da r. sentença.

A ré apresentou contrarrazões pugnando pelo seu desprovimento do recurso (id. 255779672).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Cinge-se dos autos que Adriana Luísa de Sousa ajuizou ação de indenização por dano material e moral contra Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A., alegando que sofreu interrupção no fornecimento de energia elétrica em sua residência durante cerca de 20 horas, o que resultou na perda de 134 kg de carne bovina, 48 kg de toicinho e temperos destinados à produção de alimentos.

Além dos prejuízos materiais, a autora relatou transtornos emocionais e desconforto em razão da falha no serviço, pleiteando, ao final, a condenação no valor de R$16.000,00 a título de indenização por dano moral e R$ 3.400,00 por danos materiais.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
reconheceu a falha na prestação do serviço pela requerida, condenando-a ao pagamento de R$ 6.000,00 por dano moral, além das custas processuais e honorários de sucumbência fixado em 10% sobre o valor da condenação. Todavia, indeferiu o pedido de danos materiais por ausência de comprovação do prejuízo efetivo sofrido.

Inconformada, a Energisa Mato Grosso recorre sustentando que não houve interrupção no fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora da autora, conforme demonstram seus relatórios internos, e que, caso tenha ocorrido a falta de energia, esta seria decorrente de problemas localizados após o ponto de entrega, o que afasta sua responsabilidade.

Segue alegando que não foi demonstrado o nexo de causalidade entre o suposto ato ilícito e o dano moral, sendo insuficiente a simples ocorrência de transtornos para justificar a condenação por dano moral pretendido. Subsidiariamente, pleiteia a redução do
quantum
indenizatório, sustentando que o valor fixado (R$ 6.000,00) é desproporcional aos fatos e circunstâncias do caso. Ao final requer a reforma da r. sentença.

Pois bem. Cinge-se a controvérsia em analisar a eventual responsabilidade civil da Energisa Mato Grosso - Distribuidora de Energia S.A. pela interrupção no fornecimento de energia elétrica à unidade consumidora da autora, e à consequente condenação ao pagamento de indenização por dano moral no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais).

De proêmio, destaco que a relação jurídica entre as partes enquadra-se nas disposições do Código de Defesa do Consumidor (CDC), que prevê, em seu artigo 14, a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços pelos danos causados ao consumidor, independentemente da comprovação de culpa. Para tanto, é necessário que estejam presentes: o defeito na prestação do serviço, o dano e o nexo de causalidade.

Conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor (CDC), “
O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos”
. A interrupção no fornecimento de energia elétrica por longo período configura, por si só, falha na prestação do serviço essencial, passível de ensejar reparação ao consumidor.

Logo, atento ao dispositivo legal transcrito, tem-se que todo aquele que se dispõe a exercer alguma atividade no campo do fornecimento de bens ou prestação de serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes do empreendimento, independentemente da existência de culpa.

A Constituição Federal também reforça a tese da responsabilidade da empresa prestadora de serviço público, independentemente da existência de culpa. Dispõem o texto constitucional,
verbis
:

“Art. 37. A administração pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, ao seguinte:

(...)

§6o. As pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurando o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.

Veja que a obrigação de prestar o serviço adequadamente é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança. Assim, a Energisa tem a obrigação de zelar por uma prestação de serviço boa e eficiente qualidade e que não gere riscos ou prejuízos aos seus clientes, sejam pequenos ou grandes consumidores.

Dito isso, no caso concreto, restou devidamente demonstrada a falha na prestação do serviço pela requerida, consubstanciada na interrupção do fornecimento de energia elétrica, conforme comprovado por meio de registros de contato da autora com a concessionária, incluindo os protocolos de atendimento indicados na inicial (id. 255778782). A empresa, por sua vez, não se desincumbiu do ônus de comprovar a inexistência de falha no serviço, conforme disposto no artigo 373, inciso II, do CPC, limitando-se a colacionar tela sistêmica, negando a interrupção do serviço no dia 23.09.2018.

Nesse ponto, bem pontuou a douta magistrada ao asseverar, in verbis:

“
Após análise de toda a documentação acostada aos autos, tenho que os pedidos iniciais são parcialmente procedentes, nos moldes abaixo delineados.

Isso porque a autora comprovou a falha na prestação de serviço com a ausência de fornecimento de energia em sua residência.

Para tanto, colacionou aos autos a carta de indeferimento de ressarcimento de danos materiais (ID. 18743195 – pág. 1 e 2).

Ademais, mencionou os horários em que entrou em contato com a requerida, bem como informou o número dos protocolos (n° 51684576 e 51690860) de duas ligações realizadas no dia 24/09/2018.

A requerida alega que pesquisou em todos os seus sistemas, informações com relação à ocorrência de corte/religação, bem como registros de interrupções/quedas de energia da UC – n° 6/402364 e nada encontrou para o dia 23/09/2018.

Assevera que não houve qualquer reclamação da parte requerente, à época dos fatos, a respeito da suposta ausência de energia em sua Unidade Consumidora.

A fim de comprovar as suas alegações, a requerida junta aos autos o documento que informa a ausência de interrupções da UC e de não abertura de ordem de serviço para a unidade em questão (ID. 30224342).

Em detida análise do conjunto probatório dos autos, verifica-se que apesar da requerida afirmar que no seu sistema não há registros de abertura de ordem de serviço para a unidade consumidora da requerente, consta nos autos a OS n°201805426 (ID. 18743195 – pág. 2) que não aparece no documento emitido pela empresa.

No caso em apreço, a parte ré não inibiu os fatos constitutivos do direito da autora trazido com a inicial e, nem provou o que afirmou com a defesa, vez que, de acordo com os documentos carreados nos autos, não há comprovação da inocorrência da suspensão/interrupção do fornecimento de energia elétrica, nos termos do art. 373, II, do CPC.

Deste modo, restando comprovado a falha na prestação de serviço, imperiosa a procedência da ação, restando somente deliberar acerca dos valores da condenação da ré em danos materiais e morais
” (id. 255779665 - negritei).

Ademais, a tese recursal de que eventual interrupção no fornecimento de energia ocorreu após o ponto de entrega não foi sustentada por elementos probatórios robustos, limitando-se a argumentos genéricos. A ausência de comprovação concreta desautoriza o acolhimento da defesa apresentada pela recorrente,
consoante exegese do art. 373, inc. II, do CPC.

In casu
, a autora foi privada de recebimento de energia elétrica em seu imóvel, ou seja, de serviço considerado básico e essencial, por mais de 20 (vinte) horas.

A falta de fornecimento de eletricidade por tão longo período gera, sem sombra de dúvidas, danos graves, uma vez que impede o consumidor de utilizar quaisquer tipos de eletrodomésticos, tais como geladeira para conservação dos alimentos, aparelho de ar condicionado ou até mesmo um ventilador, aparelhos essenciais para o mínimo de conforto dos habitantes do imóvel.

De maneira singular nos autos, comprovado o nexo de causalidade entre a ocorrência da interrupção do serviço, em razão de problemas na prestação do serviço de energia elétrica, deve a concessionária responder pelos prejuízos advindos, nos termos do CDC e do art. 37, §6o, da C. Federal, que estabelecem a responsabilidade objetiva do prestador de serviços.

Com efeito, constitui obrigação da concessionária desempenhar o seu mister com esmero e, dada a natureza remunerada do serviço prestado, suportar os riscos dessa atividade, não podendo deles se desvencilhar e, por outro aspecto, o próprio Código Civil adverte que em se tratando de atividade de risco, igualmente a responsabilidade é objetiva, como consta do parágrafo único do art. 927 do referido estatuto substantivo.

O posicionamento constitucional de que a responsabilidade das empresas concessionárias do poder público é objetiva, assim como a dos entes estatais, é reafirmada pelo disposto no parágrafo único, do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor e consagrada pelo teor do art. 25, da Lei n. 8.987/95, que dispõe sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços públicos, previsto no art. 175, da C. Federal,
in verbis
:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste Código.”

[...]

“
Art. 25. Incumbe a concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilização
.”

Portanto, atento aos predicados do ônus da prova, a rigor da divisão estabelecida pelo art. 373, incisos I e II, do CPC e a questão ser tratada ao nível do Código de Defesa do Consumidor, para alforriar a empresa concessionária do serviço público no caso em apreço existe uma condição indispensável estabelecida no inciso II, § 3o, do art. 14 da lei de regência, isto é, culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros, situação que não restou demonstrado nos autos após regular instrução do feito em sede de primeiro grau de jurisdição. Nessa senda:

“AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL –PRELIMINAR DE DIALETICIDADE REJEITADA - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO DE ENERGIA ELÉTRICA – DEMORA NO RESTABELECIMENTO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – MÁ PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - ART. 14, CDC C/C PARÁGRAFO ÚNICO, ART. 927, CÓDIGO CIVIL – NEXO DE CAUSALIDADE - DEVER DE REPARAR – MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, o fornecimento de energia elétrica por concessionária de serviço público, havendo a má prestação do serviço, tem a responsabilidade objetiva, e o dano causado a outrem por conta da interrupção, configurado o nexo de causalidade.

In casu, o nexo de causalidade pauta-se na ligação entre a má prestação de serviço, configurada na desídia da concessionária em proceder com o restabelecimento do fornecimento de energia elétrica na unidade consumidora em tempo razoável e os transtornos gerados em decorrência dessa conduta, como a impossibilidade de o consumidor usufruir do serviço essencial por longo período e o consequente abalo moral. Compete ao ofensor provar o fato impeditivo do direito do ofendido.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.”
(RAC n.o 1034547-31.2021.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, minha relatoria, j. 24.01.2024 - destaquei).

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL DECORRENTE DE SUSPENSÃO INDEVIDA DE SERVIÇO ESSENCIAL – RELAÇÃO DE CONSUMO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – INTERRUPÇÃO E DEMORA INJUSTIFICADA NO RESTABELECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM FIXADO DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – DEMANDA PROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Por se tratar de ação cujo objeto é a prestação de serviço público de energia elétrica, resta configurada a relação de consumo. A responsabilidade da concessionária é objetiva pelo fato do serviço, lhe incumbindo provar ausência de nexo causal entre o fato e o dano apontado.

Se a concessionária não comprova suas alegações e o consumidor se desincumbe de seu ônus probatório, com a juntada de protocolos de atendimento, aquela tem o dever de indenizar os prejuízos morais suportados em razão da falha, evidenciada pela demora excessiva no restabelecimento do fornecimento de energia elétrica, sendo desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta.

O valor arbitrado a título de indenização por danos morais foi fixado com base nas particularidades do pleito e nos fatos assentados, porquanto observados os princípios da moderação, razoabilidade, equidade e proporcionalidade, respeitado ainda o duplo caráter punitivo e pedagógico da condenação.”
(RAC n.o 1007338-53.2022.8.11.0002, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Des. Dirceu Dos Santos, j. 30.10.2024 - destaquei).

Assim, restando patente o dever de indenizar, passa-se ao arbitramento do
quantum
indenizatório, que deve atender aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, a extensão do dano causado, de modo a atender sua dupla finalidade, qual seja, amenizar a dor da vítima e punir a conduta ilícita do ofensor.

Sobre o tema, ensina José Raffaelli Santini:

“Na verdade, inexistindo critérios previstos por lei a indenização deve ser entregue ao livre arbítrio do julgador que, evidentemente, ao apreciar o caso concreto submetido a exame fará a entrega da prestação jurisdicional de forma livre e consciente, à luz das provas que forem produzidas. Verificará as condições das partes, o nível social, o grau de escolaridade, o prejuízo sofrido pela vítima, a intensidade da culpa e os demais fatores concorrentes para a fixação do dano, haja vista que costumeiramente a regra do direito pode se revestir de flexibilidade para dar a cada um o que é seu. [...] O que prepondera, tanto na doutrina, como na jurisprudência, é o entendimento de que a fixação do dano moral deve ficar ao prudente arbítrio do juiz.”
(Dano moral: doutrina, jurisprudência e prática, Agá Júris, 2000, p.45)

No caso dos autos, trata-se de empresa apta a arcar com a condenação indenizatória de valor considerável, sem prejuízo de sua estabilidade financeira.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito a vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido coibindo a conduta negligente do agente.

Não é demais ressaltar, que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Nessa trilha, a indenização imposta no ato sentencial no valor R$6.000,00, (seis mil reais) pelo dano moral, mostra-se compatível, considerando as particularidades do pleito e dos fatos assentados, bem como, observados os princípios da moderação e razoabilidade.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença

objurgada está em consonância com a legislação pátria e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso da apelante, majoro a sua condenação em honorários advocatícios para 15%, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO
.

Cuiabá, 22 de janeiro de 2025.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/01/2025